Tribunal: TJDFT
Processo: 0738752-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. VEDAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. O chamamento ao processo, nas causas que envolvam relação de consumo, é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se a hipótese prevista no art. 101, II, do CDC.
2. O art. 88 do CDC é interpretado considerando-se as garantias ao consumidor da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma que a vedação à denunciação da lide se estende à hipótese de chamamento ao processo.
3. A responsabilidade solidária dos fornecedores que participam da relação de consumo (art. 3o e 18 do CDC) é garantia dirigida ao consumidor de modo que não conduz obrigatoriamente ao litisconsórcio passivo, cabendo ao consumidor escolher contra quem deseja demandar.
4. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência.
5. Pretendendo o consumidor a reparação civil por danos sofridos em razão de defeito na prestação dos serviços médicos, é evidente a sua hipossuficiência técnica frente ao réu (hospital) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. Ademais, também é evidente a maior capacidade técnica do hospital na produção probatória a respeito do serviço prestado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.